Tribunal: TJSP
Processo: 2168501-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – DANOS NO CONDOMÍNIO - PROVA PERICIAL TÉCNICA QUE CONSULTA AOS INTERESSES DE AMBAS AS PARTES – ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DE FORMA IGUALITÁRIA E CUJA REALIZAÇÃO FOI DETERMINADA DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 95 DO CPC

RECURSO PROVIDO